Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-52.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000430-52.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELIAS BUENO DOS REIS - CPF: 021.605.581-41 (EMBARGANTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000430-52.2025.811.0041.

EMBARGANTE:
ELIAS BUENO DOS REIS.

EMBARGADO:
ENERGISA S.A.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. REGULARIDADE DO MEDIDOR AFERIDA POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de e-mail da ouvidoria da concessionária que apontaria medição de tensão fora dos padrões do PRODIST – Módulo 8, bem como requer pronunciamento expresso acerca do art. 22 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de documento que indicaria variação de tensão na rede elétrica; (ii) contradição interna na fundamentação; e (iii) ausência de manifestação expressa sobre os arts. 22 do CDC e 37, § 6º, da CF/1988, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório.

4.

O acórdão enfrentou a controvérsia central ao distinguir a regularidade do equipamento medidor, aferido e aprovado por órgão delegado do INMETRO, da eventual oscilação de tensão na rede. O certificado de verificação metrológica atestou erro dentro dos limites admitidos, conferindo presunção de legitimidade às leituras registradas.

5.

O e-mail da ouvidoria foi considerado no contexto probatório, tendo sido interpretado como reconhecimento administrativo de necessidade pontual de adequação na rede, sem comprovação de nexo causal entre eventual variação de tensão e o consumo faturado. A oscilação de tensão, isoladamente, não implica erro de medição nem cobrança indevida, ausente prova técnica judicial apta a infirmar a confiabilidade do medidor.

6.

Não há contradição interna, pois o julgado não negou a possibilidade de variação de tensão, mas concluiu que tal circunstância não demonstrou falha apta a ensejar revisão de faturas ou indenização.

7.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão partiu da premissa da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, e do dever de adequação do serviço estabelecido no art. 22 do CDC, concluindo, todavia, pela ausência de prova do dano e do nexo causal. A fundamentação adotada revela enfrentamento suficiente da matéria, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que pretendem rediscutir a valoração das provas já examinadas no acórdão. 2. A constatação administrativa de oscilação de tensão na rede elétrica não afasta a presunção de legitimidade de medidor regularmente aferido por órgão técnico competente, nem demonstra, por si só, cobrança indevida ou dano indenizável.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000430-52.2025.811.0041.

EMBARGANTE:
ELIAS BUENO DOS REIS.

EMBARGADO:
ENERGISA S.A.

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Elias Bueno dos Reis
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n.º 1000430-52.2025.8.11.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor ajuizou Ação de Falha na Prestação de Serviço c/c Reparação de Danos Morais, sustentando que, a partir de setembro de 2024, passou a sofrer oscilações de tensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que teria ocasionado aumento expressivo nas faturas mensais, além de prejuízos de ordem moral.

Requereu a revisão das faturas referentes aos meses de outubro a dezembro de 2024, bem como indenização por danos morais.

O Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedentes os pedidos, determinando a revisão das faturas com base na média histórica de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a concessionária interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade do medidor de energia aferido por órgão metrológico oficial (IPEM/MT) e a ausência de prova do alegado dano moral.

O colegiado, ao apreciar o recurso, concluiu pela validade da aferição técnica realizada por entidade delegada do INMETRO, reconhecendo a presunção de legitimidade do laudo oficial e a inexistência de prova pericial judicial apta a infirmar a regularidade do equipamento medidor ou a demonstrar falha no fornecimento de energia até o ponto de entrega.

Assim, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais.

Nos presentes embargos de declaração, o autor sustenta a ocorrência de omissão e/ou contradição no acórdão, ao argumento de que o colegiado não teria apreciado documento relevante consistente em comunicação da própria concessionária informando que, durante medição realizada na unidade consumidora, foram constatados níveis de tensão fora dos padrões estabelecidos pelo PRODIST – Módulo 8, com abertura de ordem de serviço para adequação da rede.

Alega que tal circunstância configuraria confissão de falha na prestação do serviço, o que tornaria contraditória a conclusão do acórdão quanto à inexistência de irregularidade.

Requer, assim, o saneamento do alegado vício e o pronunciamento expresso acerca dos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor e 37, § 6º, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Elias Bueno dos Reis em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria analisado documento relevante consistente em e-mail encaminhado pela própria concessionária, no qual esta reconheceria que a medição de tensão apresentou valores fora dos padrões estabelecidos pelo PRODIST – Módulo 8, circunstância que evidenciaria falha na prestação do serviço.

Requer, ainda, o pronunciamento expresso acerca dos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor e 37, § 6º, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

É o necessário relato.

Passo ao exame.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à reapreciação de provas sob o pretexto de integração do julgado.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada.

Conforme consignado no acórdão embargado, a controvérsia foi delimitada à verificação da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e à validade da aferição do medidor realizada pelo IPEM/MT.

O voto condutor analisou expressamente a prova técnica oficial, destacando que o laudo emitido por entidade delegada do INMETRO atestou a regularidade do equipamento medidor, conferindo-lhe presunção de veracidade.

O certificado de verificação metrológica acostado aos autos demonstra que o medidor foi considerado “APROVADO”, com resultados de erro dentro dos limites máximos admitidos, o que afasta, sob a ótica técnica, vício no sistema de medição.

Quanto ao e-mail oriundo da Ouvidoria da concessionária, no qual se informa que, durante medição por equipamento específico, foram constatados valores de tensão fora dos padrões do PRODIST, com abertura de ordem de serviço para adequações na rede, observa-se que tal documento não foi ignorado pelo conjunto decisório, mas interpretado à luz da controvérsia posta.

Com efeito, o acórdão distinguiu, de forma clara, duas situações jurídicas diversas: a regularidade do equipamento medidor e a eventual oscilação de tensão na rede.

A conclusão adotada foi no sentido de que não houve comprovação de nexo causal entre eventual variação de tensão e o aumento do consumo faturado, tampouco prova técnica judicial que infirmasse a confiabilidade das leituras realizadas.

A interpretação sistemática da prova conduz à compreensão de que o reconhecimento administrativo de necessidade de ajustes na rede não equivale, automaticamente, à demonstração de cobrança indevida ou de erro de medição.

A variação de tensão, ainda que constatada em determinado período, não implica, por si só, superdimensionamento do consumo registrado, sobretudo quando o medidor foi oficialmente aferido e aprovado.

O raciocínio desenvolvido no acórdão obedeceu a um silogismo claro: se o medidor foi regularmente aferido por órgão técnico competente e não há prova pericial judicial que desconstitua tal conclusão, então as leituras dele decorrentes gozam de presunção de legitimidade; ausente prova de erro de medição ou de faturamento, não se configura falha apta a justificar revisão de faturas ou indenização.

Não há, portanto, contradição interna.

O julgado não afirmou inexistência absoluta de qualquer oscilação na rede, mas concluiu que tal circunstância, isoladamente, não foi suficiente para demonstrar cobrança indevida nem dano moral indenizável.

Também não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e o dever de adequação do serviço, estabelecido no artigo 22 do CDC, foram considerados na própria estrutura argumentativa do acórdão, que partiu da premissa da responsabilidade objetiva, mas concluiu pela ausência de comprovação do dano e do nexo causal.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente de maneira suficiente a matéria controvertida, expondo as razões de seu convencimento, como ocorreu na espécie.

Dessa forma, os embargos revelam nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a via integrativa eleita.

Em síntese, o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026